Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais. Alega a possibilidade de efeitos infringentes no julgado, haja vista o defeito na prestação de serviços e falta de informação da parte recorrida.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “III. Na análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu, por intermédio da parte recorrida, passagens aéreas para o Peru (Machu Picchu), com conexão no Panamá, tendo descoberto no embarque sobre o prazo de validade de igual ou superior a 6 meses do passaporte para poder viajar e ingressar no país. Tendo requerido indenização por dano material, o que lhe foi deferido de forma parcial.
IV. A nossa Corte já decidiu que a inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. Precedente: (Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Ademais, atua no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal a companhia aérea que impede o embarque de passageiro que não apresenta a documentação exigida pelo país de destino, pois, a conduta da companhia aérea em exigir, no momento do checkin, a apresentação de visto ou autorização de entrada no país como condição para o embarque não configura abusividade, consoante Resolução no 400/2016 da ANAC.
VI. Assim, a sentença entendeu que, embora não haja culpa da parte recorrida pela perda do voo, o direito veda o enriquecimento sem causa (art. 885, CC). Considerando que a parte recorrente não usufruiu das passagens aéreas adquiridas, assiste-lhe o direito à restituição do valor, nos termos do art. 740, caput, do CC, no entanto, foi devida a retenção de 20%.
VII. Portanto, correta a sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 20% do valor pago pela passagem aérea. Tal percentual mantém o equilíbrio da relação entre as partes e evita o enriquecimento sem causa por parte da empresa recorrida.
VIII. No que diz respeito a indenização por danos morais, não obstante a reivindicação da parte recorrente acerca do mau injusto, em que se pese o dissabor experimentado, a hipótese não configura dano imaterial indenizável, ao passo se verifica nas circunstâncias do caso concreto afronta aos atributos da personalidade, assim, não merecer reforma a sentença de origem”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.